Tribunal: STF
Processo: Rcl 57359
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Jeruza Francisca Pontes e Silva em face de sentença de Juiz da 3ª Vara Federal do estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0817235-46.2022.4.05.8100, por afronta aos preceitos da Súmula Vinculante 20.



    Na origem, trata-se de ação proposta pela ora reclamante visando a percepção da verba remuneratória, denominada Bônus de Eficiência, criada pela Lei 13.464/17, julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau.



    Eis o teor da fundamentação do ato reclamado (eDoc 13):



    ... “O cerne da questão consiste em saber se tem a autora, pensionista de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, direito ao recebimento do Bônus de Eficiência e Produtividade, instituído pela Lei nº 13.464/2017, no mesmo patamar deferido aos servidores ativos, até que seja implementada a regulamentação do citado bônus, pelo Comitê Gestor, e realizado o primeiro Ciclo Avaliativo, conforme previsto na citada norma.



     Sustenta a autora, em síntese, que ao se instituir o citado bônus de eficiência e produtividade, restou prevista, para os servidores da ativa, a percepção mensal da quantia genérica e constante de R$ 3.000,00 (três mil reais), até regulamentação infralegal de suposto índice de eficiência, enquanto que, para os servidores inativos e pensionistas, mesmo os aposentados com a garantia da paridade, há previsão de recebimento de apenas um percentual desse valor. Aduz que não houve qualquer regulamentação infralegal, até o presente momento, continuando os auditores fiscais da ativa recebendo a quantia genérica e constante acima destacada, a título de bônus de eficiência e produtividade, em detrimento dos inativos e pensionistas, que só recebem percentual desse valor. Requer, assim, que lhe seja deferido o pagamento do bônus de eficiência e produtividade, pelo mesmo valor pago aos servidores ativos, até que seja implementada a regulamentação do citado bônus, pelo Comitê Gestor, e realizado o primeiro Ciclo Avaliativo. 



    A União, por sua vez, sustenta que inexiste amparo legal para o pagamento do bônus de eficiência aos aposentados e pensionistas, na mesma proporção dos servidores ativos, uma vez que a Lei n. 13.464/2017 prevê expressamente percentuais distintos para cada um desses agentes, não possuindo o Ministério da Economia competência para modificar qualquer dispositivo desse normativo, sendo responsável apenas, como órgão de execução, pelo seu fiel cumprimento. Aduz que a necessária definição do índice de eficiência institucional é o que demarca a natureza pro labore faciendo do bônus de desempenho, questionada na presente ação, bem como que não há que se falar em igualdade de remuneração aos aposentados e pensionistas, em razão da mora na instituição do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil, bem como do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, pois tal vantagem não integra o vencimento básico e não sofre incidência de contribuição previdenciária.



     Feitas essas considerações, passo a analisar a natureza do citado Bônus de Eficiência e Produtividade, a fim de perquirir o direito da autora, pensionista de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, ao recebimento do mesmo, nos mesmos moldes dos servidores ativos, com fulcro no direito à paridade, constitucionalmente assegurado. 



    A Medida Provisória nº 765/2016, convertida na Lei nº 13.464/2017, criou o Bônus de Eficiência e Produtividade Tributária e Aduaneira (BEPATA), instituindo, no art. 6º, o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de Eficiência e Produtividade, nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, prevendo, no § 1º, que o referido programa será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e dispondo, no § 2º, que o valor global do citado Bônus será definido pelo índice de eficiência institucional, mensurado por meio de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita Federal do Brasil.



     Já o seu § 3º previu que ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal seria editado, até 01º de março de 2017, estabelecendo a forma de gestão do programa e a metodologia para a mensuração da produtividade global da Secretaria da Receita Federal do Brasil e fixaria o índice de eficiência institucional. Por fim, o § 4º dispôs que o valor global do bônus, a ser distribuído aos beneficiários do programa, corresponderia à multiplicação da base de cálculo deste pelo índice de eficiência institucional. 



    A referida lei também estabeleceu, no seu art. 7º, que: 



    Art. 7º. Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira por servidor, na proporção de:



     I - 1 (um inteiro), para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil;



     II - 0,6 (seis décimos), para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil.



     § 1º Os servidores ativos em efetivo exercício receberão o Bônus proporcionalmente ao período em atividade, de acordo com os percentuais de bonificação definidos na tabela "a" do Anexo III desta Lei , aplicáveis sobre a proporção prevista no caput deste artigo. 



    § 2º Os aposentados receberão o Bônus correspondente ao período em inatividade, de acordo com os percentuais de bonificação definidos na tabela "a" do Anexo IV desta Lei , aplicáveis sobre a proporção prevista no caput deste artigo. 



    § 3º Os pensionistas farão jus ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira da seguinte forma, aplicável sobre a proporção prevista no caput deste artigo:



     I - para as pensões instituídas em decorrência do falecimento do servidor na atividade, o valor do Bônus será pago observado o disposto na tabela "a" do Anexo III desta Lei , aplicando-se o disposto na tabela "a" do Anexo IV desta Lei para fins de redução proporcional da pensão a partir do momento em que for instituída; 



    II - para as pensões instituídas em decorrência do falecimento do servidor na inatividade, o valor do Bônus será o mesmo valor pago ao inativo, observado o tempo de aposentadoria, conforme o disposto na tabela "a" do Anexo IV desta Lei .



     Na sequência, o art. 11, do mesmo diploma legal, assim dispôs:



     Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos valores de: 



    I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil;



     II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil.



     § 1º Os valores constantes dos incisos do caput deste artigo serão concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas para o período previsto no caput deste artigo, fixadas pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, e estarão sujeitos a ajustes no período subsequente.



     § 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período subsequente.



     § 3º Os valores previstos nos incisos do caput e no § 2º deste artigo observarão os limites constantes dos Anexos III e IV desta Lei.



     § 4º O resultado institucional nos períodos de que tratam o caput e o § 2º deste artigo será considerado para a instituição do índice de eficiência institucional, de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei.



     Verifica-se, assim, que de acordo com o art. 6º, da citada Lei, o pagamento do Bônus em tela está condicionado à efetiva obtenção de resultados pelos servidores ativos, medido através de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita Federal do Brasil.



     Já o art. 7º, da Lei nº 13.464/2017, prevê que, para o cálculo do valor individual do Bônus, para o servidor ativo, serão considerados o cargo ocupado e o tempo de efetivo exercício no mesmo, conforme percentuais de bonificação definidos na Tabela "a" do Anexo III. Logo, quanto maior for o tempo de carreira do servidor, maior será o percentual do seu Bônus.



     No tocante aos pensionistas, serão considerados o cargo e o tempo como inativo do instituidor da pensão, de acordo com os percentuais definidos na tabela "a", do Anexo III, ou a tabela "a", do Anexo IV, conforme ali disposto, de maneira que, quanto maior o tempo de inatividade, menor será o bônus. 



    Além disso, os §§ 1º e 2º, do art. 11, definem que os valores fixados no caput, para os meses de dezembro/2016 e janeiro/2017, serão concedidos a título de antecipação de cumprimento de meta e estão sujeitos a ajuste no período subsequente. Some-se a isso, o disposto no respectivo §3º, que previu que tais valores devem observar os limites previstos nos Anexos III e IV, da Lei nº 13.464/2017, que variam entre 0% e 100% para os servidores ativos e entre 35% e 100% para os aposentados e pensionistas.



     Conclui-se, assim, da leitura dos dispositivos supratranscritos, que o Bônus de Eficiência e Produtividade em tela não tem natureza geral e permanente, mas sim pro labore faciendo, de modo que sua extensão aos inativos e pensionistas decorre de liberalidade do legislador infraconstitucional, não se verificando, por conseguinte, a quebra de paridade, pelo fato de a parcela remuneratória ser paga em valores diferenciados a estes últimos. 



    Destaco que, mesmo entre os servidores ativos, o valor do bônus varia de acordo com o tempo em atividade no cargo, variação essa que está prevista na regra de transição (até que seja efetivada a avaliação de desempenho individual e institucional pelo Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil) contida na Lei n.º 13.464/2017, art. art. 11, § 3º. 



    Logo, independentemente da instauração do Comitê Gestor e da fixação do índice de eficiência institucional, o valor do bônus de eficiência e produtividade a ser pago, tanto para os servidores ativos, como para os inativos e pensionistas, está condicionado aos percentuais previstos nos Anexos III e IV, da Lei nº 13.464/2017, pelo que se afasta a natureza geral e permanente do citado Bônus. 



    Insubsistente, portanto, a pretensão autoral, uma vez que a diferenciação entre ativos, inativos e pensionistas, para fins de pagamento do citado Bônus, não fere o princípio da isonomia, já que a Lei nº 13.464/2017 tratou de modo diverso os diferentes (ativos, aposentados e pensionistas), estando a igualdade material assegurada. 



    Destaco, ainda, que a falta de avaliação de desempenho, pelo Comitê Gestor, não configura quebra da paridade de vencimentos, assegurada constitucionalmente, uma vez que, conforme já dito, a citada parcela remuneratória não tem caráter geral e permanente, estando sendo paga aos ativos, a título de antecipação do cumprimento de meta, sujeitando-se a ajustes em período posterior, e levando em conta o tempo em atividade no cargo.



     Dessa forma, a tese fixada, pelo STF, em regime de repercussão geral, de que os benefícios e vantagens de natureza genérica, devidas a servidores ativos, estendem-se aos inativos com direito à paridade remuneratória, não se aplica ao presente caso, já que, conforme exposto, trata-se o Bônus de Eficiência e Produtividade, de verba de caráter pessoal. 



    Nesse sentido, vem se manifestando os Tribunais pátrios, conforme julgados abaixo:



     E M E N T A CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação interposta pela parte autora, auditor fiscal da Receita Federal aposentado, contra sentença que julgou improcedente a ação que objetivava o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira em seu percentual máximo, no valor idêntico ao percebido pelos servidores ativos, nos termos do art. 7º, § 1º, e 11, I, §2º da Lei 13.464/2017, bem como o pagamento das parcelas vendidas desde dezembro/2016. 2. A pretensão deduzida funda-se no caráter genérico do Bônus de Eficiência e Produtividade, bem como na existência de direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, nos termos do art. 7º da EC n. 41/2003 e art. 3º da EC n.º 47/2005. 3. A parte autora ingressou no serviço público anteriormente a 1988, portanto, antes da entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 45/2007, fazendo juz à paridade, nos termos do art. 7 da EC 41/2003. 4. O STF, em regime de repercussão geral (temas 54, 67, 139, 153, 260, 351, 409, 410, 447, 664, 983), fixou a tese de extensão dos benefícios e vantagens de natureza genérica devidas a servidores ativos aos inativos com direito à paridade remuneratória. 5. Em outras palavras, as vantagens pecuniárias que, por sua natureza, somente podem ser atribuídas aos servidores em atividade, não se estendem aos inativos, ainda que preencham os requisitos da paridade constitucional. 6. Independentemente da instauração do Comitê Gestor e da fixação do índice de eficiência institucional, o valor do bônus de eficiência e produtividade a ser pago, tanto para os servidores ativos como inativos, está condicionado aos percentuais previstos nos Anexo III e IV da Lei nº 13.464/17, que variam entre 0% e 100% para os servidores ativos e entre 35% e 100% para os aposentados e pensionistas, consoante disposto no art. 11, §3º, da Lei n. 13.464/2017. Logo, nem todos os servidores ativos receberam o bônus de eficiência e produtividade no valor integral, previsto no caput e §2º do art. 11 da Lei n. 13.464/2017, pois o percentual máximo a ser recebido por cada um está condicionado ao tempo como servidor ativo no cargo. 7. Não há que se falar que o bônus de eficiência e produtividade tem caráter permanente e geral, não sendo pago de maneira indistinta para todos os servidores em atividade, tendo em vista que há diferenciação no percentual máximo do bônus, conforme tabela "a" do Anexo III. 8. E não há como se concluir que a simples falta de definição do índice de eficiência institucional implica em atribuir caráter geral ao bônus, considerado que há expressa determinação legal para que, mesmo enquanto não definidos os critérios para mensurar o resultado institucional, deve ser observado o percentual máximo do bônus, tanto para os servidores em atividade quanto para os inativos. 9. A bonificação não se estende ao inativo por conta da paridade remuneratória, mas sim por liberalidade do legislador infraconstitucional, de forma a contemplar inclusive o servidor que não possui direito à paridade. 10. Apelação desprovida. (APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5007413-83.2020.4.03.6102 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, TRF3 - 1ª Turma, DJEN DATA: 31/05/2022 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.) 



    E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. - O STF fixou a tese de extensão dos benefícios e vantagens de natureza genérica, devidas a servidores ativos, aos servidores inativos, com direito à paridade remuneratória. É dizer, as vantagens pecuniárias de natureza pessoal somente podem ser atribuídas aos servidores em atividade, não podendo ser estendidas aos inativos, mesmo que preencham os requisitos da paridade constitucional. - O bônus de eficiência e produtividade da Lei nº 13.464/2017 tem caráter nitidamente pessoal, e não permanente e geral, pois não é pago de maneira indistinta para todos os servidores em atividade, tendo em vista a diferenciação no percentual/valor máximo do bônus. - O pagamento ao servidor inativo é feito mesmo àqueles que não se aposentaram antes da EC 41/03, ou depois da EC 41/03 mas segundo as regras de transição da EC 47/05, pois não se trata de vantagem paga em razão da paridade dos inativos com os ativos. Mesmo aqueles servidores aposentados sem direito à paridade podem fazer jus ao bônus, pois não se trata de direito vinculado à paridade constitucional, mas instituído por liberalidade do legislador infraconstitucional. - Apelação provida. (APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5018028-12.2018.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, TRF3 - 2ª Turma, DJEN DATA: 17/12/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.) 



    E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. SERVIDOR APOSENTADO COMO AUDITOR FISCAL E/OU ANALISTA TRIBUTÁRIOS DA RECEITA FEDERAL. LEI 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (RECURSO INOMINADO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: RecInoCiv 0044863-96.2021.4.03.6301 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Juiz Federal ALEXANDRE CASSETTARI, TRF3 - 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Intimação via sistema DATA: 25/03/2022 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)



     3. DISPOSITIVO



     Ante o exposto,   JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas de lei. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa, cujo percentual a ser aplicado fixo em 10% (dez por cento)”



    Requer seja cassada a sentença.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Da leitura da sentença verifica-se que o juízo de origem concluiu pelo caráter pessoal da verba questionada em face da análise da legislação afeta ao caso - Lei 13.464/17.



    Já o que prevê a súmula vinculante 20 é : 



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.”



    Da leitura da decisão apontada como reclamada, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente